Tribunal: STF
Processo: RE 1569419
Classe: RE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÕES – DIALETICIDADE RECURSAL – PRELIMINAR AFASTADA - SERVIDORES DO EMATER-PI - OBSERVÂNCIA DA LEI ESTADUAL Nº 4.640/93 – PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA - PRIMEIRO RECURSO PROVIDO - SEGUNDO RECURSO PREJUDICADO. 



    1. Não há que se falar em desrespeito à dialeticidade recursal quando o recurso supostamente irregular ataca os fundamentos da decisão recorrida, não se tratando de mera repetição de argumentos pretéritos. Preliminar afastada.



    2. A Lei (est.) nº 4.950-A/66 prevê, para os profissionais de Engenharia, Química, Arquitetura, Agronomia e Veterinária remuneração fixada em seis salários mínimos, desde que laborem em jornada de seis horas diárias. 



    3. Se não está o salário-mínimo servindo ou sendo utilizado como indexador ou base, a fim de se fixar a remuneração dos técnicos de nível superior do EMATER-PI; mas, na verdade, apenas sendo utilizado como alternativa legal e provisória da Administração Pública Estadual, de modo a se manter a remuneração salarial que lhes é realmente devida, não há motivo para se cogitar de entendimento em sentido contrário. Precedentes. 



    4. O próprio STF, em decorrência de excepcional situação, tornara possível a manutenção do salário-mínimo como base de cálculo, diante do vácuo legislativo (Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo 1.300.465-PI). 



    5. Sentença reformada, em parte.



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 7º, IV, e 37, II e XIII, da CF, ao art. 19 do ADCT e à Súmula Vinculante 4.



    O recurso não deve ser provido. 



    No caso, o Tribunal de origem foi claro ao assentar que: 



    “(...) não está o salário-mínimo servindo ou sendo utilizado como indexador ou base, a fim de se fixar a remuneração dos técnicos de nível superior do EMATER-PI; mas, na verdade, apenas sendo utilizado como alternativa legal e provisória da Administração Pública Estadual, de modo a se manter a remuneração salarial que lhes é realmente devida, não há motivo para se cogitar de entendimento em sentido contrário”.



    O acórdão recorrido está, portanto, alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não viola o art. 7º, IV, o estabelecimento de piso salarial em múltiplos do salário mínimo, desde que o mesmo não seja indexador para reajustes futuros. Veja-se, nesse sentido, os seguintes julgados das duas Turmas desta Corte:



    DIREITO DO TRABALHO. LEI Nº 4.950-A/1966. ENGENHEIRO. FIXAÇÃO DE PISO SALARIAL EM MÚLTIPLOS DO SALÁRIO-MÍNIMO. INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE REAJUSTES AUTOMÁTICOS. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. O entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que não há vedação para a fixação de piso salarial de categoria profissional em múltiplos do salário-mínimo, desde que inexistam reajustes automáticos . Precedentes. 



    2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido.



    (ARE 1.510.971-AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 07.03.2024. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – IRDR. LEI ESTADUAL 8.428/2007. SERVIDOR ESTATUTÁRIO. ENGENHEIRO. PISO SALARIAL. PARIDADE REMUNERATORIA. PCCR. ACORDO HOMOLOGADO NA JUSTIÇA DO TRABALHO. LEI FEDERAL 4.950/66. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 7º, IV, DA CF E DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE 4 E À SÚMULA 339 DO STF. IMPROCEDÊNCIA. 



    1. Não há vedação para a fixação de piso salarial em múltiplos do salário mínimo, desde que inexistam reajustes automáticos. Precedentes. 



    2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto às demais questões, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.



    (ARE 1.470.244-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma)



    Por fim, nota-se que o art. 37, II, da Constituição e o art. 19 do ADCT tidos por violados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Tampouco foram suscitados nos embargos de declaração opostos. Nesse ponto, o recurso carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator



Documento assinado digitalmente